Tribunal: TJDFT
Processo: 0716561-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECONHECIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A superveniente prolação de sentença nos autos de origem importa perda do objeto do agravo de instrumento que ataca decisão interlocutória. Assim devem ser acolhidos com efeitos infringentes os embargos de declaração para julgar prejudicado o agravo de instrumento dada a perda superveniente do interesse recursal.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.